Tribunal: TJPA
Processo: 0002736-45.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA SUSPEITA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS COM O FIM DE PREJUDICAR O RECORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE QUE NÃO SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO O GARANTIDO À DEFENSORIA PÚBLICA O PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAR RESPOSTA ACUSAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI. DESCABIMENTO. ATO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO A PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA QUE DEMONSTRA RISCO À SAÚDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Este Órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido do recorrente para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno do TJPA.2. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE. O recorrente afirma que o decisum foi preferido por juíza parcial, uma vez que não lhe oportunizou contraditar as testemunhas arroladas na denúncia nem de fazer requerimentos, bem como não prendeu as testemunhas que mentiram em juízo. Todavia, verifica-se na ata de audiência e na mídia onde o ato foi gravado, que a defesa contraditou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Outrossim, o único requerimento que a advogada de defesa realizou nesse ato foi de juntada de procuração no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, a defesa do apelante, em nenhum momento durante a audiência, e o Ministério Público fizeram qualquer requerimento de prisão das testemunhas por estarem prestando depoimentos mentirosos nem se identificam práticas por parte da juíza sentenciante no sentido de prejudicar o apelante. Preliminar rejeitada.3. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. A oposição de exceção de suspeição não suspende o trâmite da ação principal se o excepto não a reconhece, ex vi do art. 99 do CPP. Preliminar rejeitada. 4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Oferecida a resposta à acusação pela Defensoria Pública em favor do apelante, não foi suscitada a nulidade em face do desrespeito ao prazo em dobro para a prática do ato, razão pela qual restou precluso o direito de alegar sua ocorrência na fase recursal. Preliminar rejeitada.5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR TER SIDO PROLATADA FORA DO PRAZO. A prolação da sentença em prazo superior ao previsto em lei pode vir a configurar, se não observada a razoabilidade constrangimento ao direito de liberdade, nunca nulidade, pois este ato não está sujeito à preclusão. Preliminar rejeitada.6. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. As provas colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas que o recorrente mantinha em sua residência substância entorpecente em sua residência, consistindo em 42 (quarenta e duas) petecas de óxi, 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) pedras da erva conhecida como limãozinho e 01 (uma) balança digital, configurando o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.7. A quantidade de droga encontrada em poder do recorrente demonstra que a sua conduta representa risco concreto para a saúde pública, motivo pelo qual está revestida de tipicidade material, rechaçando a aplicação do princípio da insignificância.8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002736-45.2019.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: AILTON BARROS DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA SUSPEITA
. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS COM O FIM DE PREJUDICAR O RECORRENTE.
NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE QUE NÃO SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO FEITO.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO O GARANTIDO À DEFENSORIA PÚBLICA O PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAR RESPOSTA ACUSAÇÃO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
NULIDADE PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI.
DESCABIMENTO. ATO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO A PRECLUSÃO.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA QUE DEMONSTRA RISCO À SAÚDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Este Órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido do recorrente para aguardar o julgamento do apelo em liberdade,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno do TJPA.
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE.
O recorrente afirma que o
decisum
foi preferido por juíza parcial, uma vez que não lhe oportunizou contraditar as testemunhas arroladas na denúncia nem de fazer requerimentos, bem como não prendeu as testemunhas que mentiram em juízo. Todavia, verifica-se na ata de audiência e na mídia onde o ato foi gravado, que a defesa contraditou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Outrossim, o único requerimento que a advogada de defesa realizou nesse ato foi de juntada de procuração no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, a defesa do apelante, em nenhum momento durante a audiência, e o Ministério Público fizeram qualquer requerimento de prisão das testemunhas por estarem prestando depoimentos mentirosos nem se identificam práticas por parte da juíza sentenciante no sentido de prejudicar o apelante. Preliminar rejeitada.
3.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A oposição de exceção de suspeição não suspende o trâmite da ação principal se o excepto não a reconhece, ex vi do art. 99 do CPP. Preliminar rejeitada.
4.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Oferecida a resposta à acusação pela Defensoria Pública em favor do apelante, não foi suscitada a nulidade em face do desrespeito ao prazo em dobro para a prática do ato, razão pela qual restou precluso o direito de alegar sua ocorrência na fase recursal. Preliminar rejeitada.
5.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR TER SIDO PROLATADA FORA DO PRAZO.
A prolação da sentença em prazo superior ao previsto em lei pode vir a configurar, se não observada a razoabilidade constrangimento ao direito de liberdade, nunca nulidade, pois este ato não está sujeito à preclusão. Preliminar rejeitada.
6.

Mérito. Absolvição por insuficiência de provas.
As provas colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas que o recorrente mantinha em sua residência substância entorpecente em sua residência, consistindo em 42 (quarenta e duas) petecas de óxi, 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) pedras da erva conhecida como limãozinho e 01 (uma) balança digital, configurando o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
7.

A quantidade de droga encontrada em poder do recorrente demonstra que a sua conduta representa risco concreto para a saúde pública, motivo pelo qual está revestida de tipicidade material, rechaçando a aplicação do princípio da insignificância.
8.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

AILTON BARROS DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que possui o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por ser primário e ter bons antecedente e que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que não há ordem judicial nesse sentido.

O recorrente suscitou as seguintes preliminares de nulidade da sentença: a) o
decisum
foi preferido por juíza parcial, uma vez que não lhe oportunizou contraditar as testemunhas arroladas na denúncia nem de fazer requerimentos, bem como não prendeu as testemunhas que mentiram em juízo; b) que a sentença foi prolatada antes do julgamento da exceção de suspeição; c) não foi respeitado o prazo em dobro para a Defensoria Pública apresentar resposta à acusação d) que a sentença foi proferida em data posterior ao encerramento do prazo de 81 (oitenta e um dias) para a conclusão do processo.

No mérito, alega que as provas são insuficientes para demonstrar que praticou o crime, uma vez que os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios e que trazia a substância entorpecente para o seu consumo.

Aduz ainda que a quantidade da droga apreendida em seu poder não traz nem um risco para a coletividade, razão pela qual sua conduta é atípica.

Pede o provimento do apelo para anular o édito condenatório ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que não houve nulidade no processo e as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente praticou o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/03/2019, na cidade de Ananindeua, o apelante foi abordado na via pública por uma guarnição da Polícia Militar que encontrou em seu poder 42 (quarenta e duas) petecas de óxi e 02 (duas) petecas de maconha. Ato contínuo, os agentes se dirigiram à residência do recorrente, onde encontraram um tablete de maconha e uma balança digital.
DO DIREITO DE AGURADAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE

O apelante afirma que possui o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por ser primário e ter bons antecedente e que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que não há ordem judicial nesse sentido.

Ocorre que esta Turma não detém competência para apreciar o pedido, tendo em vista que o suposto constrangimento ao direito de ir e vir do apelante está sendo imputado a juiz de direito, ex vi do art. 30, alínea ¿a¿, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

Rejeito, pois, o presente argumento.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO RECORRENTE

O recorrente suscitou as seguintes preliminares de nulidade da sentença: a) o
decisum
foi preferido por juíza parcial, uma vez que não lhe oportunizou contraditar as testemunhas arroladas na denúncia nem de fazer requerimentos, bem como não prendeu as testemunhas que mentiram em juízo; b) a sentença foi proferida antes da exceção de suspeição ter sido julgada; c) não foi respeitado o prazo em dobro para a Defensoria Pública apresentar resposta à acusação; d) que a sentença foi proferida em data posterior ao encerramento do prazo de 81 (oitenta e um) dias para a conclusão do processo.
A) PARCIALIDADE DA JUÍZA QUE PROLATOU A SENTENÇA

O recorrente afirma que o
decisum
foi preferido por juíza parcial, uma vez que não lhe oportunizou contraditar as testemunhas arroladas na denúncia nem de fazer requerimentos, bem como não prendeu as testemunhas que mentiram em juízo.

Verifica-se na ata de audiência (fls. 18) e na mídia onde o ato foi gravado (fls. 19), que a defesa contraditou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Outrossim, o único requerimento que a advogada de defesa realizou nesse ato foi de juntada de procuração no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, a defesa do apelante, em nenhum momento durante a audiência e o Ministério Público fizeram qualquer requerimento de prisão das testemunhas por estarem prestando depoimentos mentirosos nem se identificam práticas por parte da juíza sentenciante no sentido de prejudicar o apelante.
B) SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Ademais, a oposição de exceção de suspeição não suspende o trâmite da ação principal se o excepto não a reconhece,
ex vi
do art. 99 do CPP.

C) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ressalta-se, por oportuno, que na resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em favor do apelante, não foi suscitada a nulidade em face do desrespeito ao prazo em dobro para a prática do ato, razão pela qual restou precluso o direito de alegar sua ocorrência na fase recursal.
D) NULIDADE PELO FATO DA SENTENÇA TER SIDO PROFERIDA FORA DO PRAZO LEGAL

Por fim, a prolação da sentença em prazo superior ao previsto em lei pode vir a configurar, se não observada a razoabilidade constrangimento ao direito de liberdade, nunca nulidade, pois este ato não está sujeito à preclusão.

Portanto, rejeito as nulidades suscitadas.
DO MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA

No mérito, alega que as provas são insuficientes para demonstrar que praticou o crime, uma vez que os testemunhos colhidos em juízo são contraditórios e que trazia a substância entorpecente para o seu consumo.

Com efeito, os policiais militares Avener Mohammed Ramos Martins (mídia de fls. 19) e Edmilson Cezar Lopes (mídia de fls. 43), disseram em juízo que não lembraram dos fatos.

Por outro lado, o policial militar Lucas de Aragão Andrade, quando depôs em juízo (mídia de fls. 19), disse que encontrou a droga enterrada no quintal da casa do apelante.

Ademais, foram encontrados na residência do apelante 42 (quarenta e duas) petecas de óxi, 01 (um tablete de maconha, 02 (duas) pedras de erva conhecida como limãozinho e uma balança digital (fls. 08 do inquérito policial em apenso).

Portanto, as provas constantes do processo são suficientes para manter o édito condenatório.

Outrossim, não há que se dizer que a conduta do recorrente é materialmente atípica, diante da quantidade de substâncias entorpecentes descrita acima, representando risco à saúde pública.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator